Tribunal: TJMT
Processo: 0031559-70.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031559-70.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR LEITE VENTURA - CPF: 036.586.701-26 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.595.101-66 (EMBARGANTE), STENFOR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 055.286.111-13 (EMBARGANTE), PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS - CPF: 054.953.681-77 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANALISE DA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006
– INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO –

PROPÓSITO DE VIABILIZAR O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.619 DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos
embargos
de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva vicio, hipóteses que, no caso em apreciação, não restou demonstrado.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal]o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por Paulo Cesar Leite Ventura e Matheus Pereira da Silva, respectivamente, contra o v. acórdão prolatado pela Eg. Segunda Câmara do Criminal (Id. 281378890) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação nº.

0031559-70.2017.8.11.0042.

Aduz o embargante que a decisão embargada fora omissa quanto à devida fundamentação na decisão do pleito defensivo de aplicação da minorante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Explicita também, que: “...
a decisão embargada deixou de fundamentar, especificamente, os motivos pelos quais negada a minorante de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, argumentando, apenas, que “os recorrentes não fazem jus à vertida minorante de pena prevista
.”(sic.)

Sustenta ainda, que: “...
para saneamento da omissão verificada e completa integridade e higidez do julgado, possibilitando-se efeitos infringentes para a reforma da decisão, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, ou, ao menos, permitindo-se o manejo de Recurso Especial para o afastamento da lesão ao citado dispositivo de lei federal pelo acórdão embargado
.”(sic.)

Pede, o conhecimento e acolhimento dos presentas embargos para e também, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr.
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, assim sintetizado: (Id.

287340355)

“Com efeito, a finalidade dos embargos declaratórios é apenas a de tornar claro o acórdão proferido, sem alterar sua substância, por isso, não se prestam.

para a modificação do julgado, aqui visada como objetivo direto. Deve, pois, o embargante se valer de recurso próprio para o Tribunal Superior, para alcançar a finalidade, aqui, equivocadamente, perquirida, eis que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição. De outro giro, muito embora parcela da doutrina admita, em casos especiais e em caráter excepcional, a possibilidade de se atribuir força modificativa nos embargos de declaração, sua viabilidade se submete a existência de alguma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, que, como visto, não ocorre no presente caso. Ante o exposto, com fulcro nas razões acima delineadas, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer sejam os presentes embargos rejeitados.”

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Nos termos da certidão de Id. 283903890, os embargos em epígrafe foram opostos tempestivamente.

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se estejam presentes as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade,
desproveu o recurso de apelação
, restando o acórdão ementado nos seguintes termos:

“Número Único
: 0031559-70.2017.8.11.0042

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR LEITE VENTURA - CPF: 036.586.701-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.595.101-66 (APELANTE), STENFOR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 055.286.111-13 (APELANTE), PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS - CPF: 054.953.681-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/06] – PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO– PLURALIDADE DE RECORRENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – TESES EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO RECORRENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E INVASÃO DOMICILIAR – NÃO OCORRÊNCIA – ABORDAGEM REALIZADA, PRIMEIRAMENTE EM VIA PÚBLICA, COM O ENCONTRO DE DROGAS E APÓS EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE ADENTRAR AO IMÓVEL, OPORTUNIDADE EM QUE FORAM LOCALIZADAS MAIS DROGAS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – JUSTIFICADA – PRECEDENTES STF HC 229.514, HC 230232]E STJ [HC N. 873.881] – INACOLHIDA – MÉRITO – TESES EM COMUM DE TODOS OS APELANTES – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – INVIABILIDADE – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL E PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.8 DO TJ/MT – APREENSÃO DE 08 (OITO) PORÇÕES NA FORMA DE GRÂNULOS E PEDRAS, COM MASSA DE 03,12G (TRÊS GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS), E 05 (CINCO) PORÇÕES NA FORMA DE PÓ, COM MASSA DE 02,13G (DOIS GRAMAS E TREZE CENTIGRAMAS), DE COCAÍNA; 09 (NOVE) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA DE 10,23G (DEZ GRAMAS E VINTE E TRÊS CENTIGRAMAS), E 03 (TRÊS) PORÇÕES NA FORMA DE PÓ, COM MASSA DE 22,69G (VINTE E DOIS GRAMAS E SESSENTA E NOVE CENTIGRAMAS), DE IONS BORATOS– FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] – FINALIDADE DE MERCANCIA DA DROGA EVIDENCIADA – COTEJO HARMÔNICO – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 7 DO TJMT – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – TESE DO PRIMEIRO RECORRENTE –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART.28 DA LEI DE DROGAS – INADMISSIBILIDADE – CONDIÇÕES DOS AUTOS QUE INDICAM ÓBICE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 3 DO TJMT–PENA – DOSIMETRIA – TESE DO SEGUNDO E QUARTO RECORRENTES –RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 231 DO STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –TESE DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4°, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – ÓBICE EVIDENCIADO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo nº. 3 do TJMT, dispõe: “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”

Compulsando detidamente
os termos dos Embargos de Declaração (Id. 283846356) com
o acórdão recorrido
(Id. 281378890), não há qualquer vício a ser sanado, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada,

pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive, de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

A esse respeito, a fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo ainda, excertos da manifestação Ministerial

agregando-a, portanto, as razões de decidir:

“[...]Destarte, vê-se claramente que, não obstante o embargante tenha pleiteado a reforma da decisão, alegando existência de vícios de omissão e obscuridade no acórdão questionado, não os aponta corretamente, o que denota a pretensão de apenas ressuscitar discussão acerca da matéria que já foi apreciada e corretamente decidida por esta E. Câmara Criminal, posto que reflete tão somente sua insatisfação com o acórdão desfavorável. Ainda que o acórdão não tenha acolhido o parecer exarado por esta Procuradoria de Justiça, e que não tenha constado expressamente na ementa os motivos pela inaplicabilidade do tráfico privilegiado, verifica-se que no voto do Exmo. Desembargador Relator foi devidamente analisado o pleito em comento. Com efeito, assim constou no referido voto:[...]

O acórdão também reconhece e rebate o parecer ministerial favorável à aplicação da minorante, mas mantém a decisão de primeiro grau, com base em elementos concretos dos autos, como: Apreensão de drogas fracionadas e embaladas para venda; Existência de petrechos típicos do tráfico (sacos plásticos, dinheiro trocado); Relatos policiais sobre a residência ser ponto de venda de drogas; Ausência de comprovação de atividade lícita pelos réus. Embora o embargante sustente que no presente caso houve violação de Lei Federal ao não aplicar a benesse do tráfico privilegiado, a Turma Julgadora analisou expressamente a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e fundamentou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais a minorante foi afastada. Desse modo, por ter sido constatado que o recorrente se dedica a atividades criminosas, não se enquadra nos requisitos exigidos para a aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Dessa forma, busca-se, na realidade, a reapreciação da matéria com a consequente reforma do julgado, inviável em sede de embargos de declaração, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça.”

Calha destacar, como mencionado, que as questões levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender
rediscutir matéria já decidida
, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

É preciso consignar, que a noção da oposição dos embargos não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Nesse sentido, o Col. STJ:

“O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.”
(STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5)

"
O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006)

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade de
prequestionamento
, é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício, que assim dispõe:

“Ainda que os
embargos
tenham sido opostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos às Cortes de Superposição, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).” (N.U 1026490-58.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

“Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”(N.U 0005596-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

“ Os
Embargos
de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP) de modo, que inexistindo a alegada omissão impõe-se que lhe seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de tese já analisada no apelo, em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF, não havendo, pois, sequer falar em qualquer nulidade do acórdão por ausência de enfrentamento da tese de reconhecimento da atenuante da coação moral. 2. Revela-se dispensável a menção expressa a cada um dos dispositivos legais, como pretendida pelo embargante, bastando que o julgador no voto espose tese que exclua a interpretação visada pela Defesa, relativamente àqueles artigos de lei por ela, mencionados.”(N.U 1010849-22.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Ante o exposto,
DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025